Tribunal: TJBA
Processo: 8069247-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069247-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO JOSE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO

APELADO: ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PRÉVIA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito e à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando desconhecimento da dívida e ausência de relação contratual com a empresa ré. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da dívida e determinando a exclusão da negativação, mas indeferiu os danos morais, com base na existência de negativação anterior legítima.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual com a consumidora, é suficiente para a declaração de inexistência da dívida;

III. Razões de decidir

A empresa ré não demonstrou a origem da dívida nem a existência de relação jurídica com a autora, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, II). A simples alegação de envio de notificação por SMS não comprova a regularidade da inscrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“ A ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes autoriza a declaração de inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida em cadastro restritivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8060192-07.2021 .8.05.0001 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023, TJ-BA - Apelação: 80004665320218050082, Relator.: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024, TJ-BA - APL: 05864129720168050001, Relator.: 12/05/2022, REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069247-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. e como apelada ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R8